Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS. COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA PELA INTERNET. REQUISITOS DO ART 300 DO CPC PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE MEDIDAS PARA CESSAR A PRÁTICA ILÍCITA.
I. O artigo 5o, inciso XXVII, da Constituição Federal, e o artigo 28 da Lei 9.610/1998 conferem ao titular do direito autoral a exclusividade da utilização, publicação e reprodução da sua obra literária, artística ou científica.
II. Atenta contra o disposto nos artigos 29, 49 e 50 da Lei 9.610/1998 a comercialização de obra alheia sem autorização ou cessão dos direitos autorais respectivos.
III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, encontra apoio nos artigos 102 e 105 da Lei 9.610/1998 a concessão de tutela provisória de urgência com vistas a inibir a comercialização ilícita de cursos e materiais didáticos cujos direitos autorais pertencem ao autor da demanda.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.